Tribunal: TJES
Processo: 5023046-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023046-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: APARECIDA MARCIA DA PENHA CELESTINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5023046-58.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
APARECIDA MARCIA DA PENHA CELESTINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, requer a disponibilização de transporte pelo município para a realização de procedimento médico.

2. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não é responsável por prestar o serviço de transporte, uma vez que a autora realiza o tratamento em clínica particular não conveniada ao SUS.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, importa salientar que a saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6º, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). Outrossim, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

7. Assim, os entes federativos devem assegurar o mínimo existencial, ou seja, garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis a uma existência humana digna. Se o doente apresenta um problema grave de saúde, e não dispõe de recursos financeiros para arcar com o transporte especial necessário ao seu tratamento médico, não há justificativa legal que ampare a resistência do Poder Público em assistir ao demandante. Por conseguinte, tendo em vista o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde e o acesso aos tratamentos médicos que lhe assegurem o direito à vida, independente de serem realizados ou não junto ao SUS, entendo que o fornecimento de transporte especial à autora, pelo Município de Cariacica para fins de realização do tratamento de hemodiálise, nos dias e horários marcados, é medida cabível.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)